Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-22.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800135-22.2022.8.14.0105

APELANTE: PAULO ROBERTO COUTINHO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos da vítima, do policial e a própria confissão do apelante, que não possuía habilitação para dirigir e afirmou ter ingerido bebida alcoólica naquele dia, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – Além de incontroverso o fato de ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, as circunstâncias indicam que o apelante bebeu o suficiente para alterar sua capacidade psicomotora, tanto que relata, com detalhes, seu trajeto até começar a beber mas não consegue se lembrar dos momentos anteriores ao impacto, o que se conclui da sua confissão e dos depoimentos do policial em juízo, o qual testemunhou o estado do indigitado, que precisou ser amarrado à maca, pelos enfermeiros que lhe atendiam.

3 – O simples fato de o apelante ser assistido por defensor dativo não induz à conclusão de que não tenha condições de pagar a pena pecuniária que lhe foi imposta. Ademais, a forma de cumprimento das penas pode ser modulada pelo juízo da execução, conforme as condições do apenado. Relevante esclarecer que, no caso concreto, o recorrente foi condenado à pena de reclusão que, porém, foi substituída por restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária em favor da vítima.

4 – A dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
PAULO ROBERTO COUTINHO DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID 13146788), que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 303, §1° e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), sendo-lhe cominada a pena final de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

A pena corporal foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação de serviços comunitários no Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Concórdia do Pará, pelo período de 02 (dois) anos, e o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais), equivalente a cinco salários mínimos, em favor da vítima FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA.

Em suas razões, pede sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas, especialmente no que se refere à conclusão de que dirigia com capacidade psicomotora alterada. Alternativamente, pede a exclusão da pena pecuniária, dada sua hipossuficiência e, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal (ID 13146799)
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 13146803).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 14264763).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de PAULO ROBERTO COUTINHO DE SOUZA, nascido em 06/02/2003, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 303, §1º, I e §2° do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima Francisco Barbosa de Souza, nascido em 03/05/1952.

Narra a inicial que no dia 04/11/2021, por volta de 20h30, a vítima conduzia sua motocicleta Honda na faixa da esquerda da Av. Marechal Deodoro da Fonseca, sentido Tomé-Açu, com faróis e lanternas acesas, quando foi surpreendido pelo denunciado, que, conduzindo a motocicleta Honda Bros vermelha, sob influência de álcool, vindo no mesmo sentido da vítima, colidiu com a traseira de sua motocicleta.

Na oportunidade, a vítima e a garupa, Jeiciane Silva de Lima, caíram, tendo o ofendido sofrido lesões.

Laudo pericial da motocicleta do réu (Id 51362828 - Pág. 35).

Exame de corpo de delito da vítima (Id 51362828 - Pág. 44).

Denúncia recebida em 13/03/2022 (Id 53833454).

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas, especialmente no que se refere à conclusão de que dirigia com capacidade psicomotora alterada.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos pelo Laudo pericial da motocicleta do réu (ID. 51362828 - Pág. 35), pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA, ID. (51362828 - Pág. 44), pelas declarações da vítima, das testemunhas e do próprio recorrente que não possuía habilitação para dirigir e afirmou ter ingerido bebida alcoólica naquele dia.

Com efeito, a vítima, FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA, declarou em juízo que lhe bateram por trás na moto, caiu e quebrou a perna. Que estava com uma pessoa na garupa da motocicleta. Ficou aproximadamente por três meses internado na capital. Tem 70 anos e já passou por quatro cirurgias, mas ainda não conseguiram resolver, pois continua com dificuldade de locomover-se e utiliza um andador (mídia juntada no doc. ID 13146784).

A testemunha, PM STUART SILVA BRIOSO, em Juízo, afirmou que a Polícia Militar foi acionada por populares; chegando ao local do acidente a vítima e réu não estavam, pois tinham sido encaminhados ao hospital; Que foi para o hospital e lá encontrou a vítima, que estava calma e se comunicando. Também encontrou o réu, que parecia estar alcoolizado e se encontrava descontrolado, tanto que os enfermeiros precisaram “amarrar” seus pés e mãos na maca (mídia juntada no doc. ID 13146784).

Por sua vez, o apelante afirmou que não se lembra de ter colidido na traseira da motocicleta da vítima. Declarou que não tinha carteira de habilitação e não estava usando capacete. Também afirmou que, naquele dia, pegou a moto de sua mãe e saiu pra comprar comida, mas, no caminhou, ingeriu dois copos de cerveja com seu amigo (mídia juntada no doc. ID 13146784).

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam, especialmente quando confrontadas com as palavras do próprio recorrente e com o acervo probatório.

Com efeito, o recorrente consegue narrar ao juízo todos os acontecimentos imediatamente anteriores ao acidente (afirma que pegou a moto para ir ao mercado, comprar comida e que, no caminho, um amigo lhe chamou para beber, tendo aceitado tomar apenas um copo, mas terminou tomando dois copos de cerveja), porém afirma não se lembrar como foi o acidente, dizendo que só recobrou a consciência quando já estava no hospital e viu que estava com o rosto todo machucado.

Ocorre que, além de ser incontroverso o fato de ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, as circunstâncias indicam que o apelante bebeu o suficiente para alterar sua capacidade psicomotora, tanto que sequer consegue se lembrar do momento anterior ao impacto, o que se conclui da sua confissão e dos depoimentos do policial em juízo, o qual testemunhou o estado do indigitado.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

- DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão da pena pecuniária, dada a hipossuficiência do réu e, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

O simples fato de o apelante ser assistido por defensor dativo não induz à conclusão de que não tenha condições de pagar a pena pecuniária que lhe foi imposta. Ademais, a forma de cumprimento das penas pode ser modulada pelo juízo da execução, conforme as condições do apenado.

Anote-se que o recorrente foi condenado à pena de reclusão que, porém, foi substituída por restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária em favor da vítima.

Tenho que a decisão se apresenta bem fundamentada, proporcional e imune de reparos, vejamos:

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Não há registros de antecedentes criminais, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem valorados para macular essa circunstância (Enunciado da Súmula nº 444 do STJ). Não foram coletados dados suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. As circunstâncias são normais à espécie, razão pela qual nada a valorar. As consequências são negativas visto que a vítima é pessoa idosa, com 69 anos de idade à época do crime, e ficou internado por três meses e atualmente apresenta dificuldades de locação, utilizando-se de um andador. Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o evento criminoso.

À vista da análise acima, considerando as consequências negativas do crime, FIXO a
pena-base
em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Tendo em vista a incidência das
atenuantes
da
menoridade
do agente e da
confissão
espontânea (art. 65, I, do CP), ATENUO a pena em 04 (QUATRO MESES, passando a dosá-la em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Incide a
agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP, visto que a vítima é pessoa idosa, motivo pelo qual AGRAVO a pena 04 (QUATRO) MESES, passando a dosá-la em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Reconheço a
causa de aumento
do art. 303, §1º, do CTB, uma vez que o denunciado dirigia veículo automotor sem possuir carteira de habilitação, motivo pelo qual AUMENTO a pena pela metade, passando a dosá-la em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, quantum que torno definitivo por inexistir outras causas modificadoras.

DA PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

O prazo para
proibição de obter permissão para dirigir
deve ser fixado de acordo com as peculiaridades que envolvem o caso concreto, bem como com a gravidade do delito previsto no tipo penal.

(...)

Ante o exposto, FIXO em 03 (TRÊS) ANOS A PENA DE PROIBIÇÃO PARA OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Caso o condenado já tenha habilitação, DETERMINO a imediata suspensão pelo prazo supracitado.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO

(...)

Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito aos arts. 44, I, §2º, 45, 46 e 55 do CP, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nas suas modalidades previstas no art. 43, I e IV, do Código Penal (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas).

(...)

Considerando que este Juízo é competente para a execução, visto ser Comarca de Vara Única, FIXO, desde logo, o local da prestação de serviços comunitários, qual seja: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município.

Com aporte no art. 46, §4º, do CP, DETERMINO que o cumprimento da pena supracitada ocorra no prazo de 02 (dois) anos, com a carga horaria semanal de 5 horas.

Outrossim, FIXO, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), equivalente a cinco salários-mínimos, tendo a vítima FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA como beneficiário, em conformidade com o disposto no art. 45, §1º, do CP.

Nada há, portanto, a ser corrigido na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024